Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745151-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA, MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AFYA PARTICIPACOES S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., BANCO PAN S.A, ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY SANTOS DA SILVA e outros em face de NU PAGAMENTOS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Conhecimento (n. 0713806-58.2025.8.07.0020), determinou que o autor emendasse a inicial, a fim de excluir litisconsorte. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação de superendividamento com fulcro nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, proposta por WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA e MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA. Em decisão anterior (Id. 240951781), foi determinado que, para prosseguir com o procedimento especial de repactuação de dívidas, a parte autora deveria anexar um plano de pagamento das dívidas, bem como justificar o litisconsórcio ativo. Em resposta, na petição de Id. 246492023, a parte autora alegou que há comunhão de direitos e obrigações entre os requerentes, pois Wanderley seria o responsável financeiro do núcleo familiar, e as dívidas contraídas por Mariana e Márcia seriam de sua responsabilidade, dada sua capacidade financeira. No entanto, o pedido de litisconsórcio ativo, conforme pleiteado, não merece acolhimento. Não se vislumbra hipótese de litisconsórcio ativo necessário no presente caso, uma vez que não se demonstra a necessidade de se manter todos os autores no polo ativo da demanda. Por outro lado, a inclusão de mais de um autor pode ocasionar tumulto processual, dificultando a adequada condução do feito. Ademais, para que o pedido de repactuação de dívidas seja analisado, é necessário que o autor principal, no caso Wanderley, indique de forma clara qual contrato foi realizado por ele e qual o montante da dívida a ser renegociada. Ressalta-se que somente os contratos expressamente realizados pelo autor (WANDERLEY SANTOS DA SILVA) devem ser considerados no presente processo. Eventuais dívidas de MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA e MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA devem ser tratadas em ações próprias, caso se entenda por necessária a repactuação dessas obrigações. Dessa forma, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende à inicial, com a devida indicação dos contratos realizados apenas pelo autor WANDERLEY SANTOS DA SILVA, sob pena de indeferimento da inicial. Ressalta-se que a emenda à inicial deve ser apresentada na íntegra. No mesmo prazo, o autor deverá juntar aos autos o plano de pagamento da dívida. Intime-se. Os Agravantes aduzem que a negativa de formação do litisconsórcio ativo implica fragmentação indevida da lide e afronta os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. Sustentam que a reunião de todas as partes interessadas em um único processo beneficia o andamento da ação, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, argumentando que “as dívidas são interligadas e possuem caráter global para os requerentes”. Acrescentam que as Agravantes não possuem rendimentos próprios e dependem integralmente da renda do primeiro Agravante, razão por que moveram a ação em conjunto. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. VII, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Os Agravantes são beneficiários da justiça gratuita, benefício que se estende ao segundo grau. Anote-se. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 e art. 1.019, inc. I do CPC. As hipóteses legais para admissibilidade de litisconsórcio ativo facultativo estão previstas no artigo 113 do CPC, dentre as quais não se incluem a “comunhão de interesses e a interdependência financeira existente entre os autores”, visto que a comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide, a conexão pelo pedido ou casa de pedir, ou mesmo a afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, devem se circunscrever a aspectos jurídicos e não somente econômicos. Nesse sentido, em que pese possa existir um núcleo familiar cuja estabilidade econômica dependa da renda de um de seus membros, a propositura de uma ação judicial conjunta pressupõe comunhão de direitos e obrigações, o que não é possível depreender dos contratos objeto da ação revisional de origem. A Lei no 14.181/2021, que introduziu a disciplina do superendividamento, prevê em seu artigo 104-A que a parte devedora, ao formular pedido de repactuação, deve apresentar plano de pagamento claro e detalhado, que contemple todos os credores de forma equilibrada e demonstre efetivamente como pretende adimplir suas obrigações, assim como a obrigação de cada um dos devedores. Na hipótese, a petição inicial não descreve, de modo detalhado, o plano de pagamento, tampouco a obrigação de cada uma das devedoras. Além disso, a teor do §1o do art. 113 do CPC, é dado ao magistrado limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Por tais razões, não reconheço a probabilidade do direito invocado, razão por que indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para oferecerem contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 17:37:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador